Tribunal: STF
Processo: Rcl 89488
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Guarujá Previdência, autarquia previdenciária municipal, em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível nº 1005318-20.2024.8.26.0223.

A reclamante sustenta que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça paulista, ao julgar recurso de apelação em demanda previdenciária, afastou a aplicação do art. 180, § 11, da Lei Complementar Municipal nº 179/2015, sem declarar formalmente sua inconstitucionalidade e sem submeter a questão ao Órgão Especial, não obstante o reconhecimento expresso da existência e vigência da norma municipal.

Relata que, embora o acórdão tenha consignado que a autarquia previdenciária aplicou corretamente a legislação municipal vigente no cálculo dos proventos da autora da ação originária, determinou, ainda assim, a adoção de critério diverso, extraído diretamente do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, afastando o dispositivo legal local sob o fundamento de incompatibilidade material com a ordem constitucional então vigente.

Alega que tal proceder configura afastamento direto e expresso de norma legal por órgão fracionário, caracterizando violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) e à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que a decisão teria promovido verdadeiro controle de constitucionalidade sem observância do procedimento constitucionalmente exigido.

Defende a inexistência de qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam o afastamento da reserva de plenário, destacando que a norma municipal possui caráter geral e abstrato, que não há pronunciamento prévio do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e que o julgamento se deu em cognição exauriente, e não em sede liminar.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, e, ao final, o julgamento procedente da reclamação, para cassar o acórdão na parte em que afastou a aplicação do art. 180, § 11, da Lei Complementar Municipal nº 179/2015, com determinação de novo julgamento, observada a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 2 - fls. 409 e ss):

“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GUARUJÁ PROFESSORA APOSENTADORIA POR IDADE PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CÁLCULO COM BASE NODIVISOR CORRESPONDENTE À APOSENTADORIAESPECIAL DO ART. 40, § 5º, DA CARTA MAGNA NECESSIDADE AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE RECURSO DA AUTORAPROVIDO.
(...)
A autora, nascida em 06 de junho de 1961, ocupando o cargo de Professor de Educação Básica I junto à Municipalidade de Guarujá, aposentou-se por idade em 08 de agosto de 2023, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal e do art. 151 da Lei Complementar Municipal nº 179/15, quando contava sessenta e dois anos de idade e doze anos, seis meses e quatorze dias de contribuição. 
Por aplicação do parágrafo 11 do art. 180 do diploma aludido, o órgão previdenciário calculou seus proventos não considerando na apuração da proporcionalidade o redutor de cinco anos aplicável à aposentadoria dos professores. 
Ocorre, todavia, que à época em que foi editado, o dispositivo mostrava-se incompatível com a ordem constitucional vigente, de acordo com a jurisprudência pacificada na Suprema Corte a respeito da matéria, de que é exemplo o julgamento proferido no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.412.910 - Rio Grande do Sul, relatora a Ministra Cármen Lúcia: “Como afirmado na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou que “na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores”.
Mesmo entendimento adotado em julgado mais recente, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.546.13-DF, rel. o Ministro Nunes Marques.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, determinando que o cálculo dos proventos da autora obedeça a proporcionalidade de 12/25 (doze vinte e cinco avos) e para condenar a ré no pagamento das diferenças devidas, com correção monetária desde a data em que cada pagamento devia ter sido realizado, aplicando-se após a vigência da EC 113/21 unicamente a taxa SELIC para efeito de atualização e compensação da mora, além das custas processuais, corrigidas desde o desembolso, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.”

A jurisprudência do STF é no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as turmas:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.233.224-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.014.902-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.2. Agravo regimental não provido.” (ARE n. 902.865-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE n. 717.701-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).

O acórdão reclamado está compatível com o entendimento consolidado de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, não houve violação à Súmula Vinculante nº 10. Isso porque o afastamento da norma municipal pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça de São Paulo não decorreu de juízo autônomo de inconstitucionalidade, mas da aplicação de entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, firmado de modo reiterado por ambas as Turmas. Nessas situações, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é dispensável a instauração de incidente de inconstitucionalidade ou a remessa da matéria ao órgão especial, conforme precedentes citados a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO RECLAMADO COM FUNDAMENTO EM DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF. 1. No julgamento do RE 389.808, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o art. 6º da LC 105/2001. Assim, os Tribunais podem deixar de submeter a arguição de inconstitucionalidade aos seus próprios plenários, aplicando o disposto no parágrafo único do art. 481 do CPC/1973. 2. É certo que a questão está em revisão no âmbito do Supremo Tribunal, tendo sido admitida, no RE 601.314, a repercussão geral do tema. A despeito disso, os tribunais que seguem a orientação atualmente fixada não necessitam submeter a questão aos respectivos plenários (Rcl 17.574, rel. min. Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
[Rcl 18.598 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 7-4-2015, DJE 82 de 5-5-2015.]

“(...) ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal afasta a incidência da reserva de plenário quando o entendimento adotado pelo acórdão recorrido se revela alinhado com a jurisprudência assentada pelo Plenário ou por ambas as Turmas deste Tribunal.”
[ARE 784.441, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 15-2-2016, DJE 30 de 18-2-2016.]

“Não há reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão.”
[AI 607.616 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 31-8-2010, DJE 185 de 1º-10-2010.]

Nessas hipóteses, não há exercício originário de controle de constitucionalidade, mas observância da jurisprudência da Corte, o que afasta a incidência do art. 97 da Constituição Federal e, por consequência, da Súmula Vinculante nº 10.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente